Tribunal: CARF
Processo: 10380.901228/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901228/2006-49
ACÓRDÃO
1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não sendo possível transferir esse mister à atividade
fiscalizatória, bem como não sendo permitido ao Recorrente tentar
modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em
provar seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para
cumprir com este ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte de forma a não
reconhecer direito creditório.
Em 8 e 21 de julho de 2003, a Recorrente transmitiu as Declarações de
Compensação
Eletrônicas
(DCOMP)
numeradas
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370 e 00436.31581.210703.1.3.02-6729, alegando dispor de direito
creditório derivado de saldo negativo de IRPJ – Imposto Sobre a Renda de Pessoas Jurídicas,
referente ao exercício de 2003, ano-base de 2002, no valor original de R$ 2.094.610,28.
O processo foi objeto de Resolução CARF 1402-001.594 a qual transcreveu o
relatório do Acórdão da DRJ de fls. 189-191 nos seguintes termos:
Em 8 e 21 de julho de 2003, a interessada transmitiu as Declarações de Compensação
Eletrônicas
(DCOMP)
numeradas
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370 e 00436.31581.210703.1.3.02-6729, alegando dispor de
direito creditório derivado de saldo negativo de IRPJ – Imposto Sobre a Renda de Pessoas
Jurídicas, referente ao exercício de 2003, ano-base de 2002, no valor original de R$
2.094.610,28.
Após análise das referidas DCOMP, a DRF – Delegacia da Receita Federal do Brasil – de
origem prolatou a Informação Fiscal de fls. 111 e 112, a seguir resumida:
[...]
6. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ do
exercício 2003, ano-calendário 2002 [...], a interessada apurou saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 2.089.392,76. Informou ter auferido Receitas Financeiras
no montante de R$ 3.222.930,82.
7. Em resposta ao item 2 da Intimação Fiscal n° 425/2008 (fls. 37), em que se
solicitou à interessada que esclarecesse se foram declaradas na DIPJ Receitas
Financeiras em linha diversa da Ficha 06A - Linha 24, a empresa informou, por
escrito, que na Ficha 06A - Linha 36 - Outras Despesas Financeiras foram
declaradas Receitas Financeiras.
8. Com efeito, no CD apresentado consta arquivo magnético relativo a conta do
Livro Razão 61137020 - Outras Receitas Financeiras, que demonstra um total
anual de receita financeira de R$ 3.222.930,70 [...]. Respectivo valor corresponde
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
3
à totalidade da Receita Financeira informada na DIPJ, entretanto, não engloba as
Receitas Financeiras correspondentes as retenções de imposto de renda que
geraram o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
9. [...] afirma a interessada que teria contabilizado as Receitas Financeiras em
contas de Despesas Financeiras. Conclui-se, portanto, que a Receita Financeira
não foi oferecida à tributação na apuração anual do IRPJ, não se podendo admitir,
portanto, o aproveitamento, na apuração anual, do imposto de renda retido na
fonte incidente sobre tais receitas.
10. Diante do exposto, proponho o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado, e a conseqüente não homologação das compensações objeto das
Dcomp n°s 17142.62300.080703.1.7.02-3257, 23166.75184.080703.1.3.02- 7370 e
00436.31581. 210703.1.3.02-6729.
Tal expediente foi aprovado pelo Despacho Decisório de fls. 113, que reza:
Com base nos fundamentos consubstanciados na informação fiscal de fls.
103/104, que aprovo, e no uso da competência de que trata o art. 238, inciso VI,
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n° 95/2007, decido não reconhecer o direito creditório pleiteado, e
conseqüentemente não homologar as compensações declaradas nas Dcomp n°s
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370
e
00436.31581.210703.1.3.02-6729.
Ciente em 7 de julho de 2008, a interessada apresentou, em 4 de agosto de 2008,
manifestação de inconformidade assinada por seu Gerente de Controladoria, em que
alegava:
[...]
4-Efetivamente, com a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, deverá
ser demonstrado de forma objetiva, que a signatária não deixou de oferecer
Receita Financeira à tributação, na apuração anual do IRPJ, porquanto, no
documento de 25 de junho de 2008, emitido em resposta a citada INTIMAÇÃO
FISCAL no 425/2008, consta informação de que foram declarados na DIPJ/2003, na
Ficha 06A - linha 36, algumas Receitas Financeiras, pois contabilizamos as
respectivas receitas em contas de "Despesas Financeiras" nas quais estão
classificadas "juros sobre empréstimos e juros sobre financiamento".
Segue anexo: Razão das Contas acima citadas conforme solicitação.
5- Como se vê, de fato, no ano-calendário de 2002, a signatária contabilizou
receitas financeiras oriundas de operações financeiras, a crédito da conta de
despesa juros sobre financiamentos, reduzindo, assim, o saldo de despesa da
referida conta.
6- Por isso, na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, exercício de 2003, ano-calendário de 2002, essa informação não foi
declarada na Ficha 06A - linha 24, outras receitas financeiras, mas, conforme
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
4
informado no documento de 25 de junho de 2008, emitido em resposta a
mencionada INTIMAÇÃO FISCAL no 425/2008, na Ficha 06A - linha 36, outras
despesas financeiras.
7- Deste modo, é oportuno deixar esclarecido que o total de R$ 7.158.423,01 [...],
indicado no DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FINANCEIRAS (exercício de 2002), foi
contabilizado a crédito na conta de despesa juros sobre financiamentos, no
61138010, consoante valores mostrados no LIVRO DIÁRIO páginas 1 a 11, através
de referências feitas no aludido DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
8- Contudo, neste ponto, é forçoso ressaltar que os rendimentos dessas operações
financeiras, recebidos no mencionado ano-calendário de 2002, somaram R$
10.483.106,73 [...].
9- Só que, como é fácil notar, a diferença entre o valor da receita financeira
relativa ao exercício de 2002, vale dizer, R$ 7.158.423,01 (sete milhões cento e
cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e um centavo), contabilizada
a crédito na conta de despesa, e o valor dos rendimentos R$ 10.483.106,73 (dez
milhões quatrocentos e oitenta- e três mil cento e seis reais e setenta e três
centavos) , recebidos no mesmo exercício, decorre do fato: (1) que, em termos
contábeis, as receitas financeiras são reconhecidas por regime de competência, ou
seja, a cada mês da vigência do contrato de financiamento, é feito o registro
contábil no resultado da signatária, (2) por outro lado, as instituições financeiras
efetuam as retenções do imposto de renda pelo regime de caixa. Isto é o que
devidamente comprovam, cópias dos extratos endereçados a signatária pelas
ditas instituições financeiras.
10-Em síntese, percebe-se que, ante a evidência de todas as razões até aqui
expostas, as compensações de que tratam as Dcomp nos
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370
e
00436.31581.210703.1.3.02-6729, em nada afrontaram qualquer dos dispositivos
referentes aos parágrafos 32 e 12, do artigo 74, da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, restando, portanto, inquestionável que as aludidas Dcomp,
guardando compatibilidade com preceitos de ordem legal, não se enquadram
entre os casos que não podem ser objeto de compensação. [...]
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
O Órgão julgador entendeu que não há justificativa para o lançamento de receitas a
crédito de conta de despesas. Tal medida leva à inutilização dos assentos contábeis, a partir de sua
finalidade. Tal postura infringiu o art. 7° do Dec.-lei n° 1.598/77 e o art. 177 da Lei 6.404/76.
Mesmo que se pudesse reconhecer os rendimentos, ainda que por vias transversas, restariam
lacunas e indefinições que não sustentariam tal reconhecimento.
Ao confrontar as declarações (DCOMP, DIRF e DIPJ), percebe-se que “os valores de
fonte, nas DIRF e na DCOMP,” são “compatíveis entre si, enquanto os valores de rendimentos, nas
DIRF e na DIPJ,” são “completamente díspares”, o que refuta o argumento da Contribuinte de que
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
5
a discrepância viria do fato da DIPJ e DIRF possuírem regimes diferentes (caixa e competência).
Tendo em vista que a escrita contábil não é nem em forme nem e conteúdo digna de fé, então não
deve ser procedente a manifestação da Contribuinte
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual alegou, em suma, que: a) a composição do saldo negativo “se refere unicamente a retenções
na fonte’, as quais também foram informadas na DIPJ; b) documentação juntada comprova o valor
alegado; c) os valores das aplicações financeiras foram levados à tributação, havendo equívoco no
Despacho Decisório. De forma a facilitar as informações já constantes nos Autos, apresenta-se
planilha; c.1) o valor informado na DIRF demonstra que o valor foi levado à tributação. Há ainda
demonstrativo e o Livro Diário que registram e confirmam os valores; d) a própria DRJ-BHE, de
certa forma, entendeu que os valores foram lançados, como se fosse uma “conta redutora”; e) cita
a verdade material, alegando que deveria ter sido feita análise mais acurada; f) além do
argumento utilizado pela DRF, a DRJ apontou novo óbice. Que a Recorrente não teria
demonstrado o valor total dos rendimentos que conduziriam à conclusão de que haveria o valor
do crédito de IRRF, confirmado pela DIRF. Tal argumento não foi oposto no DD. Ademais, a DRJ
apenas considerou os valores contidos na “conta contábil 61138010 – Juros sobre financiamento”,
mas não levou em conta os valores indicados na conta 61138030-juros sobre empréstimos, bem
como o livro razão; g) o regime de competência também constitui um problema, pois a
escrituração é realizada observando o regime de competência, enquanto a incidência do IR fonte
se dá em regime de caixa; h) DRJ deveria ter feito diligência, o que deve ser feito agora. Ao final,
requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito creditório e a consequente
homologação das compensações. Requer ainda a aplicação do art. 112 do CTN e o pedido de
diligência.
Em apenso aos presentes Autos estão os Autos de nos 10384.720184/2008-80,
10530.720172/2008-24, 13558.720031/2008-91, 13558.720030/2008-47 e 10580.721033/2008-
22. Todos os apensos são compostos de apenas quatro páginas cada, não apresentando qualquer
questionamento a ser examinado por esse Conselho.
Em 20 de outubro de 2021 esta turma resolveu converter o julgamento em
diligência por meio da Resolução 1402-001.594.
Ato contínuo foi prestada informação fiscal às fls. 507-509.
A Recorrente manifestou-se às fls. 516-523.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
6
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cumulado com Pedido de Compensação –
PER/DCOMP, em que se requereu crédito referente à Saldo Negativo de IRPJ, AC 2002, no valor de
R$ 2.094.610,28.
Alega a Recorrente que apesar de constatadas as retenções referentes às
operações SWAP, o referido crédito não foi deferido ao entender que as receitas não foram
devidamente oferecidas à tributação.
Apresentada Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou existência de
erro no lançamento em sua escrituração contábil, demonstrando as retenções e o seu
oferecimento à tributação, entretanto, a DRJ entendeu por negar provimento à defesa.
Em 20 de outubro de 2021 esta turma resolveu converter o julgamento em
diligência por meio da Resolução 1402-001.594.
Os motivos para o não reconhecimento do crédito e a consequente não
homologação da compensação seriam o não oferecimento das receitas financeiras à tributação e
também pelo fato de não ter sido comprovado a existência do referido crédito, esse último,
segundo a Requerente, não constou no Despacho Decisório, mas apenas como fundamento da
DRJ.
Em análise à decisão da DRJ, essa turma entendeu, em julgamento de 20 de
outubro de 2021, que essa decisão efetivamente se concentrou em indicar que o crédito não se
confirmou, mais especificamente que não haveria como comprovar a sua existência com a
documentação apresentada.
Apesar de ter sido mencionado um demonstrativo, entendeu essa turma em 20 de
outubro de 2021 que o exame da Delegacia de Julgamento se concentrou nas declarações
constantes nos Autos (DCOMPs, DIPJ e DIRF), não citando ou indicando outros documentos
anexos, tais como o razão e o diário, esse juntado com a Manifestação de Inconformidade (fls.
192-193).

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
7

Nesse sentido, a Resolução 1402-001.594 entendeu que seria o caso de realização
de diligência pelos seguintes fundamentos:
14. De fato há o reconhecimento por parte da Recorrente que houve erro no
lançamento de sua escrituração, o que levanta dúvidas não somente na existência
do direito creditório, mas também se houve o oferecimento dos valores à tributação.
A Recorrente alega expressamente que preenche todos os requisitos para ter seu
crédito reconhecido.
15. Tendo em vista não houve o esclarecimento suficiente dos fatos, pois as
conclusões foram baseadas eminentemente nas declarações acima indicadas, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como nas Súmulas 164 e 168 do CARF,
entende-se que é o caso de converter o julgamento em diligência, de forma que se
constate se os valores foram oferecidos à tributação, bem como se há crédito em
favor da Recorrente.
VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, após conhecer o Recurso, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que se esclareça se as receitas que comporiam o
crédito alegado foram oferecidas à tributação. Sendo constatado seu oferecimento,
deve a Autoridade fiscal identificar a existência ou não do crédito. Deve também o
Agente fiscal juntar aos presentes Autos todos os documentos que entenda
necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que junte provas ou preste informações. Após a elaboração do
parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
Pois bem. O Relatório de diligência de fls. 507-509 entendeu que não há elementos
novos para serem analisados e que não foi possível aferir se as receitas financeiras que comporiam
o crédito foram oferecidas à tributação, e consequentemente, não haveria como atestar a liquidez
e certeza do crédito, tendo apresentado o seguinte relatório:
Análise do crédito pleiteado
1.Inicialmente, verificamos que o PER/DCOMP no 17142.62300.080703.1.7.02-3257
visava compensar débitos nele declarado com crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ, exercício 2003, ano-calendário de 2002, no valor de R$ 2.094.610,28. Na
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
8
sequência foram transmitidos os PER/DCOMP no 23166.75184.080703.1.3.02-7370
e 00436.31581.210703.1.3.02-6729.
2.Na análise da DCOMP o crédito foi não homologado pela DRF Fortaleza com a
justificativa de que a receita financeira não havia sido oferecida à tributação na
apuração anual do IRPJ e com isso o aproveitamento do imposto de renda retido na
fonte incidente sobre tais receitas não poderia ser admitido (fl. 111/112).
3.A 4° turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de Belo
Horizonte julgou improcedente a manifestação de inconformidade do requerente
sob a justificativa de que o lançamento de receita a crédito na conta de despesas
causou a inutilização dos assentos contábeis, além de ainda haver lacunas e
indefinições que não sustentam o reconhecimento do crédito (fls. 188/193).
4.Inconformado o contribuinte apresentou recurso contra Acórdão da DRJ,
requerendo a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito creditório e a
consequente homologação das compensações.
5.Posteriormente a 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/ 2° Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o presente processo
em diligência para que se esclareça se as receitas que comporiam o crédito alegado
foram oferecidas à tributação e caso constatado seu oferecimento, que se
identifique a existência ou não do crédito. Para isso deve-se juntar os documentos
que se entendam necessários, sem prejuízo de intimar o contribuinte para que junte
provas ou preste informações (fls. 262/267).
6.Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência e conforme orientação
do colegiado o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação no
1.704/2024 (fl. 273) a apresentar os seguintes documentos necessários à
comprovação do crédito utilizado na compensação:
•Detalhar como procedeu a escrituração das receitas financeiras referentes às
retenções indicadas no PER/DCOMP;
•Indicar os referidos lançamentos no livro razão de forma individualizada por
instituição financeira e por operação SWAP;
•Apresentar o plano de contas da época referenciada no PER/DCOMP;
•Indicar um responsável técnico para acompanhar a diligência.
7.A ciência da intimação fiscal deu-se em 13/05/2024, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme fl. 275. O prazo para resposta era de 20 (vinte)
dias úteis.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
9
8.No dia 03/06/2024, em resposta foi apresentado Ato Constitutivo, procuração,
documento de identidade e a requisição para prorrogação do prazo por mais 30
(trinta) dias para apresentação dos Livros solicitados.
9.Posteriormente, em 03/07/2024, a empresa apresentou sucinta resposta referente
ao item 1, 3 e 4 da intimação e solicitou nova dilação de prazo, sendo concedido
mais 20 (vinte) dias para cumprimento das informações requeridas. Novamente
apresentaram
Ato
Constitutivo,
procuração,
documento
de
identidade,
detalhamento mensal referente ao Imposto de Renda retido na Fonte, DIPJ 2003,
planilha sobre conta do Livro Razão.
10.No dia 02/08/2024, a empresa requisita nova prorrogação do prazo por mais 30
(trinta) dias para apresentação do item 2 da referida intimação. Novamente o prazo
foi concedido.
11.No dia 03/09/2024, a empresa requisita nova prorrogação do prazo por mais 20
(vinte) dias para apresentação do item 2 da referida intimação. Após quatro
postergações, entende-se que o prazo para resposta foi mais que razoável para
apresentação da documentação solicitada.
12.A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão
legal estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
(...)
A Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 dispõe:
(...)

14.Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a análise
dos atributos da certeza e da liquidez. Desta feita, em busca de elementos que
viessem a atestar esses requisitos, foi expedida a retrocitada Intimação Fiscal.
15.A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez
e certeza da disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a
legislação pertinente, reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à
restituição ou compensação do crédito, atendendo à vontade expressa do
contribuinte.
16.É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem
alega o direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901228/2006-49
10
crédito perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear
aos autos administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
17.Prescreve a Lei no 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal:
(...)
Portanto, de acordo com o relatório fiscal, não foram apresentados documentos
para a comprovação do crédito a favor do Recorrente.
Desta maneira, o presente caso demonstra ser uma questão de prova, tendo as
análises da auditoria e da decisão sido realizadas com fundamentação e exame das provas
existentes aos autos. Consequentemente, caberia à Recorrente comprovar a existência do crédito.
E isso não ocorreu no presente caso.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não sendo legítimo transferir esse mister à atividade fiscalizatória, não sendo permitido
ao Recorrente tentar modificar o objeto e conclusão das análises das auditorias para tal.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
O artigo 373 do CPC dispõe que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus.
Entendo que não há prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inconsistências apuradas, de responsabilidade exclusiva da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 577
DF CARF MF
Original